Tribunal: CARF
Processo: 13609.900451/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. SALDO CREDOR ADICIONAL.
Se houver saldo credor adicional, para um mesmo trimestre-calendário, o PER/DCOMP inicial no âmbito do respectivo agrupamento deve ser retificado, sob pena de desconsideração da parcela adicional no tratamento eletrônico dos dados efetuado pelo Sistema de Controle de Crédito - SCC.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de previsão legal, a atualização monetária de créditos escriturais do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic, imprestável como instrumento de correção monetária. Portanto, injustificada sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar na concessão de um plus sem expressa previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900451/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.548 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
TB LOCH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. SALDO CREDOR ADICIONAL.
Se houver saldo credor adicional, para um mesmo trimestre-calendário, o
PER/DCOMP inicial no âmbito do respectivo agrupamento deve ser retificado,
sob pena de desconsideração da parcela adicional no tratamento eletrônico dos
dados efetuado pelo Sistema de Controle de Crédito - SCC.
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de previsão legal, a atualização monetária de créditos
escriturais do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa
Selic, imprestável como instrumento de correção monetária. Portanto,
injustificada sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de
créditos incentivados, por implicar na concessão de um “plus” sem expressa
previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto
inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900451/2010-21
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Em 19/05/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 32) que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 95.768,87 referente ao 3o trimestre-calendário de
2004,
reconheceu
apenas
R$
2.892,36,
e,
sendo
o
PER/DCOMP
no
37317.00906.170206.1.1.01-7744 (fls. 38/44) com o demonstrativo de créditos,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
07490.69286.270405.1.3.01-3494 (fl. 57), e não homologou os demais PER/DCOMP:
06280.97725.281005.1.3.01-1687 (fl. 56), 23268.61215.310706.1.3.01-0529 (fl. 55) e
24013.53885.310107.1.3.01-8140 (fl. 58). Não há valor a ser ressarcido referente aos
PER/DCOMP 37317.00906.170206.1.1.01-7744 e 27876.18161.141106.1.5.01-1908
(fls. 59/71).
Os demonstrativos de análise dos créditos encontra-se à fl. 34 e o detalhamento das
compensações, à fl. 35.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 25/06/2010,
após ciência em 31/05/2010 por via postal (“histórico do objeto” à fl. 33), manifestação
de inconformidade (fls. 02/17) subscrita pelo procurador da pessoa jurídica (procuração
à fl. 28), em que, em síntese, sustenta que houve falha no sistema de leitura dos
PER/DCOMP; houve a seguinte sequência de PER/DCOMP: no
16584.34457.020305.1.1.01- 4490, com o valor de R$ 78.204,78 relativo a crédito
presumido de que trata a Lei no 9.363/96, com a retificação para R$ 89.984,15 pela
declaração no 02280.99063.110106.1.5.01-8630, e depois para R$ 92.876,51 pela
declaração no 27876.18161.141106.1.5.01-1908; houve também a transmissão do
PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-7744 no valor de R$ 2.892,36, referente a
crédito básico de que trata a Lei no 9.779/99; o sistema de leitura de PER/DCOMP
analisou e homologou somente o PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-7744,
do crédito básico, faltando a análise do PER/DCOMP no 27876.18161.141106.1.5.01-
1908, referente ao crédito presumido, mediante tratamento manual; os créditos de
ambos os pedidos são diferentes entre si e devem ser analisados separadamente; foi
ignorada petição de 14/05/2009 (fls. 24 e 25) com a explicação da situação, em resposta
a intimação; ademais, deve ser concedida a atualização monetária dos créditos com base
na taxa Selic a fim de evitar prejuízos para o contribuinte, de acordo com jurisprudência
administrativa; é admitida a correção dos créditos segundo uma interpretação
teleológica e sistemática do Decreto no 2.138/97 combinado com o art. 39, § 4o, da Lei
no 9.250/95.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

Por fim, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, sendo então
promovida a análise manual ou eletrônica do PER/DCOMP no
27876.18161.141106.1.5.01-1908, referente a crédito presumido de IPI do 3o trimestre
de 2004; o reconhecimento do valor total do crédito, corrigido monetariamente e
compensado com os tributos vinculados ao ressarcimento, sendo o saldo remanescente
ressarcido em espécie; vinculação correta do PER/DCOMP homologado integralmente
aos PER/DCOMP de compensação, com a extinção dos débitos.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu decisão (fls. 76 a 82) julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PER/DCOMP. SALDO CREDOR ADICIONAL. RETIFICAÇÃO.
Se houver um saldo credor adicional, para um mesmo trimestre-calendário, o
PER/DCOMP inicial no âmbito do respectivo agrupamento PER/DCOMP, com o
demonstrativo de créditos, deve ser retificado mediante a transmissão de PER/DCOMP
retificador, sob pena de desconsideração da parcela adicional no tratamento eletrônico
dos dados efetuado pelo SCC.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO ACIMA
DO LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
No tratamento eletrônico de dados no âmbito do SCC são reputadas como indevidas as
compensações efetuadas acima do limite do direito creditório reconhecido, sendo os
débitos indevidamente compensados sujeitos a cobrança.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO
DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos escriturais
do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório. Junto ao recurso interposto não foi apresentada escrituração
fiscal, tampouco documentação que a comprove.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que a não homologação da totalidade das compensações
declaradas decorre de grave falha ocorrida no sistema de leitura dos PER/DCOMP da Receita
Federal do Brasil. Informa ainda que o sistema considerou a possibilidade de existir um único
PER/DCOMP para o mesmo trimestre, o que teria feito com que o crédito presumido de IPI (Lei
no 9.363/1996) fosse ignorado pelo sistema.
Ocorre que não assiste razão à recorrente. Explico.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

Assim se manifestaram os julgadores de primeira instância:
Primeiramente, é preciso informar que foram sublinhados, para facilitar a visualização,
os dígitos da numeração de PER/DCOMP que dizem respeito à data de transmissão.
Segundo consta da manifestação de inconformidade, o PER/DCOMP no
16584.34457.020305.1.1.01-4490 se refere a crédito presumido de que trata a Lei no
9.363, de 13 de dezembro de 1996, no importe de R$ 78.204,78.
Houve a retificação do PER/DCOMP original, com alteração do valor do crédito para
R$ 89.984,15, mediante a transmissão do PER/DCOMP no 02280.99063.110106.1.5.01-
8630.
Posteriormente, foi transmitido o PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-7744,
com o crédito básico (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11) no montante de
R$ 2.892,36.
Consta à fl. 38 que não se trata de PER/DCOMP retificador.
Finalmente, foi transmitido o PER/DCOMP no 27876.18161.141106.1.5.01-1908, no
montante de R$ 92.876,51 (soma do crédito presumido com crédito básico).
É PER/DCOMP retificador, de acordo com os respectivos “Dados Iniciais”, à fl. 59.
Na verdade, tratando-se do mesmo período de competência (3o trimestre calendário
de 2004) do PER/DCOMP no 16584.34457.020305.1.1.01-4490 (o PER/DCOMP inicial
do “agrupamento PER/DCOMP” do trimestre em exame) e da declaração de
compensação retificadora posterior, o PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-
7744, no valor de R$ 2.892,36, deveria ter sido cancelado.
Posteriormente, a requerente efetuou a transmissão do PER/DCOMP no
27876.18161.141106.1.5.01-1908, com o valor total de R$ 92.876,51 (soma do crédito
presumido de R$ 89.984,15 com o crédito básico de R$ 2.892,36). Atitude correta se
tivesse providenciado antes o cancelamento do PER/DCOMP no
37317.00906.170206.1.1.01-7744.
Somente foi considerado pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC)
o
saldo
credor
de
R$
2.892,36,
informado
no
PER/DCOMP,
no
37317.00906.170206.1.1.01-7744, embora tenha sido conhecido pelo SCC o montante
de R$ 95.768,87 como solicitação (soma dos valores dos créditos dos PER/DCOMP no
37317.00906.170206.1.1.01-7744,
de
R$
2.892,36,
e
PER/DCOMP
no
27876.18161.141106.1.5.01-1908, de R$ 92.876,51).
Antes da prolação do Despacho Decisório guerreado, fora transmitido o PER/DCOMP
retificador no 27876.18161.141106.1.5.01-1908, no valor de R$ 92.876,51. O SCC
ignorou o valor desse PER/DCOMP, pois, em virtude da retificação, trata-se de novo
PER/DCOMP, posterior ao PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-7744, de R$
2.892,36.
De acordo com as planilhas do detalhamento da compensação (fl. 35), a compensação
declarada pelo PER/DCOMP no 07490.69286.270405.1.3.01-3494 foi parcialmente
homologada no importe de R$ 2.892,36. As demais compensações declaradas
(PER/DCOMP no 06280.97725.281005.1.3.01-1687, no 23268.61215.310706.1.3.01-
0529 e no 24013.53885.310107.1.3.01-8140) não foram homologadas em virtude do
esgotamento do crédito de R$ 2.892,36.
No processamento eletrônico empreendido pelo SCC, todas as declarações de
compensação
(PER/DCOMP
no
07490.69286.270405.1.3.01-3494,
no
06280.97725.281005.1.3.01-1687,
no
23268.61215.310706.1.3.01-0529
e
no
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

24013.53885.310107.1.3.01-8140) foram direcionadas (vinculadas) ao PER/DCOMP no
37317.00906.170206.1.1.01-7744
como
PER/DCOMP
inicial
referente
ao
“agrupamento PER/DCOMP” do 3o trimestre-calendário de 2004, conforme consta,
inclusive, do Despacho Decisório.
Ao não providenciar o cancelamento do PER/DCOMP no
37317.009
06.170206.1.1.01-7744, de R$ 2.892,36, a requerente deu causa à falta de cômputo
do saldo credor de R$ 89.984,15, concernente ao crédito presumido de IPI, no
tratamento automático dos dados.
A petição às fls. 24 e 25 não exime a interessada da responsabilidade. Aliás, o
termo de intimação à fl. 26 solicitava providências por parte da requerente em face
da duplicidade de PER/DCOMP com demonstrativos de crédito para o mesmo
período, sob pena de vinculação do PER/DCOMP retificador no 27876.181
61.141106.1.5.01-1908 ao PER/DCOMP anterior, no 37317.00906.170206.1.1.01-7744.
Independentemente da diferença dos créditos (presumido e básico), estes devem
integrar o demonstrativo de créditos de um único pedido eletrônico de
ressarcimento (PER). Antes de ter transmitido o PER/DCOMP retificador no
27876.18161.141106.1.5.01- 1908, com ambos os tipos de créditos, a requerente
deveria ter efetuado o cancelamento do PER/DCOMP no 37317.00906.170206.1.1.01-
7744.
Não é possível, neste foro, por ausência de competência, cancelar de ofício uma
declaração de compensação.
Por outro lado, mesmo se fosse o caso de tratamento manual dos pedidos eletrônicos
de ressarcimento, a requerente não trouxe aos autos a documentação probatória
pertinente, sendo do titular de direito creditório o ônus da comprovação do respectivo
fato constitutivo (grifos nossos).
No mesmo sentido determina a Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente à
época dos fatos, quando trata do ressarcimento de créditos do IPI (in verbis):
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
(...)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, após efetuadas
as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de créditos de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento (grifos nossos).
Ou seja, a legislação vigente à época encontra-se de acordo com os argumentos da
decisão de piso, demonstrando que, ao contrário do alegado, não houve no presente caso
nenhuma falha do sistema de controle de créditos da Receita Federal do Brasil.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

De fato, como assevera a decisão de primeira instância, a recorrente deu causa à
falta de cômputo do saldo credor adicional de R$ 89.984,15, referente ao crédito presumido de
IPI, por descumprir o procedimento previsto na norma, com reflexo direto no controle de crédito
realizado pelo sistema eletrônico.
O que se verifica nos presentes autos, na realidade, é uma divergência quanto ao
procedimento de apuração dos créditos adotado pela recorrente e o determinado pela
fiscalização, sendo o primeiro incompatível com o controle realizado pelo sistema de registro
eletrônico da Receita Federal do Brasil, ao processar os PER (Pedidos de Ressarcimento
Eletrônico) e as DCOMP (Declarações de Compensação) a eles vinculadas.
O que se constata, em síntese, é que a recorrente apresentou dois Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento de IPI referentes ao mesmo trimestre-calendário, não tendo
cancelado o segundo, sob a alegação de que tratam-se de créditos diferentes e, conforme seu
entendimento, devem ser analisados separadamente. No entanto, tal entendimento não é o
determinado pela fiscalização, conforme muito bem consignado na decisão aqui recorrida.
Cabe destacar ainda que, em sede de ressarcimento/compensação, compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar
e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de julgamento
a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, analisei os autos
em busca de eventuais documentos apresentados após a impugnação, como forma de contrapor
as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à exceção prevista no art. 16, § 4o, alínea
"c", do Decreto no 70.235/72. Compulsando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou
nenhum documento, anexo ao recurso voluntário, que comprove o crédito presumido de IPI
pleiteado, conforme previsto na Lei no 9.363/1996.
Nesse sentido, não basta à recorrente solicitar a análise manual do PER/DCOMP,
conforme consta nos autos, uma vez que para tal deveria ter trazido documentos pertinentes,
suficientes e necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não
homologadas. Verifica-se assim que a recorrente eximiu-se, mais uma vez, do ônus de produzir
provas para sustentar suas alegações quanto ao suposto crédito pleiteado.
No que tange ao pedido de aplicação da taxa Selic aos créditos escriturais
passíveis de ressarcimento, mesmo que tardiamente apropriados na escrita fiscal, também não
assiste razão à recorrente.
Nesse sentido, reproduzo trecho do voto do Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, proferido no Acórdão no 3302-011.438, que muito bem aborda o tema, o qual
utilizo como razões de decidir:
O outro capítulo recursal diz respeito a aplicação da taxa Selic nos valores a serem
ressarcidos. Ocorre que nenhum valor foi ressarcido à interessada, fato suficiente para
declarar que o capítulo encontra-se prejudicado.
Contudo, para evita embargos, enfrento a questão.
Importante ressaltar que não houve oposição ilegal do fisco ao pedido de ressarcimento.
Em outras palavras, não houve modificação da decisão do despacho decisório por
nenhuma instância administrativa.
Faço essa ressalva para afastar a aplicação do entendimento do STJ que reconheceu o
direito à correção dos créditos do IPI, no acórdão proferido no Recurso Especial no
993.164MG, de 13/12/2010.
Partindo da premissa acima, a pacificação deste conflito de perspectiva passa
necessariamente pela distinção entre os institutos do ressarcimento e da restituição.
A restituição é a repetição de um indébito. Decorre de pagamento indevido ou a
maior que o devido. Já o ressarcimento não está vinculado a qualquer pagamento
indevido, mas decorre de concessão legal.
Sobretudo, não se pode olvidar que o direito subjetivo ao ressarcimento somente é
constituído com o advento do despacho da autoridade competente, em oposição ao
que ocorre com a repetição do indébito, em que o direito de repetir já nasce
imediatamente com o pagamento indevido ou a maior, independentemente de qualquer
ato da autoridade administrativa.
Nesta linha, fica evidente existir duas figuras que não se confundem:
a) restituição por pagamento indevido ou a maior do que o devido (repetição de
indébito); e
b) ressarcimento, previsto em lei concessiva.
É certo que restituição e ressarcimento compartilham alguns aspectos, como o de ser
ambos passíveis de satisfação em dinheiro ou mediante compensação, mas de nenhum
modo ressarcimento é espécie do gênero restituição.
Noutro giro, não há que se falar em desvalorização do valor a ser ressarcido, mesmo
porque o ambiente de ampla correção monetária que vigia no passado foi abolido pelo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

Legislador. Com efeito, o Legislador aboliu e repudiou o sistema geral de indexação da
economia através da aprovação das normas legais que consolidaram o Plano Real,
inexistindo atualmente previsão de atualização monetária tanto para caso de
ressarcimento como para caso de restituição.
Nesse contexto, inadmissível pensar na aplicação da Taxa Selic como um meio de
reposição do valor real da moeda.
A Taxa Selic é, isto sim, a expressão numérica dos juros. Não se trata de atualização
monetária. Juros, por sua vez, é um acréscimo ao principal, é um plus que inclusive se
caracteriza como renda para aquele que o aufere. Ora, o Estado não pode pagar
rendimentos – na forma de Taxa Selic, vale dizer, de juros – sem previsão legal,
mormente quando o que seria o valor principal (ressarcimento) é, ele próprio,
dependente de lei concessiva.
A previsão legal para a incidência de juros Selic, por sua vez, somente se refere aos
casos de restituição. Ao mencionar a compensação (art. 39, § 4o), é claro que o
dispositivo refere-se aos valores que poderiam ser restituídos, não permitindo
interpretação extensiva. O texto da Lei no 9.250, de 1995, é claro, não havendo como
aplicar por analogia aquele dispositivo ao caso do ressarcimento.
Neste sentido deve-se dizer que o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, inclusive não
estabeleceu a atualização de valores restituídos ao contribuinte com base na Taxa Selic.
Isto porque, simplesmente, tal taxa expressa juros, não correção ou atualização
monetária. O que foi previsto para casos de restituição foi a aplicação de juros,
calculados com base na Taxa Selic. Depois, o dispositivo trata de restituição, nada
falando de ressarcimento.
Se a lei não prevê a aplicação da taxa Selic no ressarcimento, não cabe ao
aplicador da lei estender a previsão com base em princípios, pois há um princípio
que predomina no direito tributário que é o da legalidade.
Por fim, a data prevista para o início da incidência dos juros é a do pagamento indevido
ou a maior do que o devido, data essa que somente pode ser identificada se se tratar de
pedido de restituição.
A incidência dos juros Selic a partir da data de protocolo do processo de pedido de
ressarcimento é critério que não consta da legislação, o que reforça a tese de que os
juros não podem incidir, nesse caso (grifos nossos).
No mesmo sentido e com base nos mesmos argumentos se pronunciaram os
julgadores de primeira instância, motivo pelo qual não vislumbro fundamentos para alterar a
decisão de piso, devendo a mesma ser mantida incólume também nesse capítulo recursal.
Dispositivo
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.548 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900451/2010-21

Fl. 135
DF CARF MF
Original